Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-50.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002775-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUSANA LEITE DA CRUZ - CPF: 847.292.441-68 (APELANTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
-
REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Susana Leite da Cruz, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

Nas razões recursais, a apelante insurge acerca do laudo pericial, aduz que o médico perito confirmou a ocorrência de sequela permanente e limitação do potencial laborativo da apelante.

Questiona as respostas apresentadas aos quesitos no laudo médico pericial.

Assevera que é imperativo o reconhecimento do direito da apelante ao auxílio-acidente, devendo ser concedido o benefício desde o dia imediatamente posterior à data em que cessado o auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito da Apelante ao benefício pretendido. Pugna pelo provimento do presente recurso.

Embora devidamente intimado, o Instituto Nacional de Seguridade Social não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. nº 168838721).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 169667199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
Susana Leite da Cruz ajuizou a Ação
de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente,

em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
,
visando a

concessão de auxílio-acidente, após sofrer acidente no trajeto do trabalho em data de 22/10/2010.

A apelante requereu junto à Autarquia Previdenciária benefício por incapacidade, qual seja, auxílio doença nº 655018429 – NB: 543.452.889-8, sendo concedido em 06/11/2010 até 30/09/2011.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 10/08/2021 (id. 168838712).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o benefício de auxílio-acidente,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
168838703
), o qual concluiu que a apelante
não possui limitações ou incapacidade
, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)44. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura da perna direita, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual
, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Do Juízo:

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual
.”
Destaquei.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora, ora apelante. Em que pese o médico perito tenha identificado a existência de lesão consolidada clinicamente, registrou que não houve redução da capacidade laborativa habitual da apelante.

Ante o exposto, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico pericial.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, o dispositivo legal, registra que o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
,
no caso, a apelante não preenche o requisito do benefício pretendido.

Assim sendo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1- Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0032453-30.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023